Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706214-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO ALVES, SAMUEL LEVI ARAUJO ALVES, ISABEL NERI ARAUJO ALVES, RACHEL SAFFIR ARAUJO ALVES FEIJO, NATHANAEL ELI ARAUJO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Diante do preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes PAULO ROBERTO ALVES E OUTROS para se manifestarem quanto às preliminares alegadas em contrarrazões, relativas à ilegitimidade ativa ad causam (ID 41950847 – Pág. 2) e ilegitimidade passiva do DETRAN e Distrito Federal (ID 41950847 – Pág. 3), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator